Tribunal: TJSP
Processo: 1018390-59.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Seguro – Ação regressiva – Dano supostamente produzido por distúrbio na rede de energia elétrica – Documento unilateral juntado pela seguradora que é insuficiente para provar o nexo de causalidade – Impossibilidade de a concessionária provar as excludentes – Situação que, se admitida, enseja automática condenação das concessionárias – Transferência do risco do negócio para o Estado – Sentença

Ementa:
Seguro – Ação regressiva – Dano supostamente produzido por distúrbio na rede de energia elétrica – Documento unilateral juntado pela seguradora que é insuficiente para provar o nexo de causalidade – Impossibilidade de a concessionária provar as excludentes – Situação que, se admitida, enseja automática condenação das concessionárias – Transferência do risco do negócio para o Estado – Sentença mantida – Recurso improvido.